Tribunal: TJMT
Processo: 1004161-08.2023.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004161-08.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDINEIA RODRIGUES CORTRIN - CPF: 051.645.531-12 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 2. A exigência de prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CLAUDINEIA RODRIGUES CORTRIN (cf. Id. nº 211833207) contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível por ela interposto, mantendo, assim, intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais
”

(Proc. nº 1004161-08.2023.8.11.0015), ajuizada pela apelante/embargante contra TELEFÔNICA BRASIL S.A., julgou parcialmente procedente o pedido, tão somente para “
declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato 0333045082, vencido em 01/01/2018, em razão da ocorrência de prescrição
”, mas, por entender que “
a prescrição atinge somente a pretensão do direito do credor de propor ação judicial, para o efeito de realizar a cobrança da dívida, mas não afasta o direito de crédito em si
”, de modo que “
a cobrança da dívida prescrita pela via extrajudicial se mostra plenamente possível
”, e por entender tratar-se apenas “
de uma intermediária entre devedores e credores que visa a estimular a autocomposição das partes, sem que caracterize negativação do nome do consumidor-devedor ou mesmo influencie na pontuação de ‘score’
”, rejeitou o pedidos determinação de retirada dos dados da autora/apelante da plataforma “
Acordo Certo
”, e, à míngua de prova da negativação, rejeitou também o pedido de condenação da ré/apelada/embargada à indenização por danos morais (cf. Ids. nº 196939263 e 211063676).

A autora/apelante/embargante sustenta que o v. acórdão embargado padece de “
omissão e contradição
” ao reconhecer a prescrição da dívida, mas admitiu sua cobrança pela via extrajudicial, e argumenta que, ao julgar os Recursos Especiais nº 2.088.100/SP e 2.094.303/SP, o eg. STJ consolidou entendimento de que “
dívidas prescritas não podem ser cobradas extrajudicialmente
” (sic – cf. Id. nº 211833207 - Pág. 1/4).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
sanar a omissão/contradição acima apontadas, enfrentando os pontos debatidos
”, inclusive para fins de prequestionamento (sic – cf. Id. nº 211833207 - Pág. 4/5).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 212216694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o art. 1.022 do CPC prevê cabimento de embargos de declaração para “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
”, “
suprir omissão
” ou “
corrigir erro material
”.

No dicionário Michaelis, disponível para consulta “
on-line
”, o vocábulo “
omissão
” encontra a seguinte definição:

“omissão

o·mis·são

sf

1. Ato ou efeito de omitir(-se).

2. Ação ou efeito de não dizer ou não fazer algo.

3. Ação ou efeito de deixar de lado, de não se levar em conta; esquecimento, preterição: “Posso garantir que trasladei esta carta para aqui, sem omissão de uma vírgula” (LB1).

4. Ausência de ação; inércia.

5. Falta de atenção e cuidado; descuido, negligência: Sua omissão com a segurança permitiu o assalto no prédio.

6. Aquilo que se omitiu; falta, lacuna, lapso”.

Muito didaticamente, referido dicionário ainda inclui referência ao vocábulo na acepção jurídica:

“7. JUR. Abstenção de um ato ou de cumprimento de um dever legal; não realização de uma conduta (socorro, salvamento, intervenção etc.) que pode ou poderia gerar responsabilidade criminal, por causar dano moral ou patrimonial”.

O vocábulo “
contradição
”, por sua vez, encontra a seguinte definição:

“contradição

con·tra·di·ção

sf

1 Ato ou efeito de contradizer(-se); afirmação em contrário do que foi dito.

2 Incoerência entre afirmações atuais e anteriores, entre palavras e ações;
antinomia, discrepância, incongruência.

3 Oposição entre duas proposições, das quais uma exclui necessariamente a outra.

4 Relação existente entre a afirmação e a negação de um mesmo elemento de conhecimento.

5 Afirmação e negação que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo: A teoria dele tem contradições que a invalidam por completo.

Didaticamente, a acepção jurídica do termo:

“6 JUR Nos depoimentos de testemunhas, discordância que se verifica quando uma pessoa faz afirmações que se contradizem entre si”.

No caso, porém, a embargante não disfarça seu intuito de rediscussão da matéria, pois, relegada a expressão “
infere-se omissão e contradição de referida decisão
”, não indica pontos indevidamente ignorados ou inobservados, ou falta de pronunciamento sobre esse ou aquele aspecto fático ou jurídico que caracterizasse omissão decisória, e tampouco indica
qualquer contraposição de ideias,
conflito lógico entre as proposições decisórias,
ou contraste entre a fundamentação e o dispositivo do aresto embargado que pudesse caracterizar contradição.

A própria redação das razões dos Embargos de Declaração já mostra abordagem argumentativa, e não expositiva; não se está a apontar vícios decisórios, mas a criticar a conclusão do voto condutor, em alegada dissonância do entendimento jurisprudencial dominante.

O que se vê das razões recursais, na verdade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado.

Infelizmente, parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp nº 440.106/RJ), pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que visa forçar esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1º E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3ª Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Por fim, quanto ao prequestionamento, relembro tratar-se de
exigência a ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024